Tribunal: CARF
Processo: 16327.720920/2023-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s) adquirido(s) com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de transações entre partes independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de verdadeiro propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização fiscal do ágio, nos termos do disposto no art. 386 do RIR/99 (art.7o da Lei 9.532/97.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DEDUTIBILIDADE.
Não tendo sido trazida pelo fisco qualquer irregularidade na formação dos ágios em questão, o contribuinte faz jus à dedutibilidade de acordo com a combinação do art. 386 com o art. 250, I, todos do RIR/99.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. USO DE ALEGADA EMPRESA VEÍCULO.
Em regra, é legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de amortização de ágio efetivamente pago entre partes independentes. Outrossim, o ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa). O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos provenientes do exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza simulação, de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes. No caso concreto, as holdings caracterizadas como empresas-veículo possuíam cerca de 16 anos de existência, cujas finalidades empresariais eram aquisição de participação societárias, e efetivamente exerceram sua atividade. Logo, não se trata de existência efêmera necessária para caraterização de empresa veículo.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018, 2019
CSLL E RELEXOS.
Reflexos do lançamento de IRPJ. Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720920/2023-08
ACÓRDÃO
1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCO SAÚDE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s)
adquirido(s) com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de
transações entre partes independentes, revelaram-se necessárias e ao
abrigo de verdadeiro propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a
amortização fiscal do ágio, nos termos do disposto no art. 386 do RIR/99
(art.7o da Lei 9.532/97.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DEDUTIBILIDADE.
Não tendo sido trazida pelo fisco qualquer irregularidade na formação dos
ágios em questão, o contribuinte faz jus à dedutibilidade de acordo com a
combinação do art. 386 com o art. 250, I, todos do RIR/99.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. USO DE ALEGADA
EMPRESA VEÍCULO.
Em regra, é legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de
amortização de ágio efetivamente pago entre partes independentes.
Outrossim, o ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos
7o e 8o da Lei n° 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do
patrimônio da empresa que detém o investimento pela empresa investida
(incorporação reversa). O uso de holding (ou empresa veículo), constituída
no Brasil com recursos provenientes do exterior, para adquirir a
participação societária com ágio e, em seguida, ser incorporada pela
investida, reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do
ágio, não caracteriza simulação, de modo que é indevida a tentativa do
fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
2
partes. No caso concreto, as holdings caracterizadas como empresas-
veículo possuíam cerca de 16 anos de existência, cujas finalidades
empresariais eram aquisição de participação societárias, e efetivamente
exerceram sua atividade. Logo, não se trata de existência efêmera
necessária para caraterização de empresa veículo.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018, 2019
CSLL E RELEXOS.
Reflexos do lançamento de IRPJ. Como regra, o decidido para o lançamento
de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo
fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que lhes
recomende tratamento diverso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar os lançamentos.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário no 105-012.696 , prolatado pela 1a Turma/DRJ05,
em 02 de maio de 2024, julgou a impugnação improcedente para rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, não conhecer da impugnação relativa à infração de multa isolada por falta de
recolhimento de IRPJ e CSLL sobre a base estimada e de amortização mensal sem considerar 1/60
avos e manter integralmente o crédito tributário em litígio (anos-calendários 2018 e 2019), nos
termos do relatório e voto que acompanham o presente julgado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso complementando
adiante:
1 Trata-se de Impugnação, às fls. 1853/1901, apresentada pela parte Interessada
contra a lavratura de Autos de Infração, às fls. 1808/1827, em desfavor da
BRADESCO SAÚDE S.A. (doravante denominada BRADESCO SAÚDE), para a
exigência de crédito tributário no montante de R$ 101.398.607,26 (cento e um
milhões, trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e sete reais e vinte e seis
centavos), estando assim distribuído:

2 De acordo com os Autos de Infração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ, da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL e Relatório Fiscal do Auto
de Infração - Refisc, às fls. 1808/1827 e 1828/1842, respectivamente, os créditos
tributários lançados foram constituídos em razão da Fiscalização verificar que a
Contribuinte, nos anos-calendários de 2018 e 2019, teria cometido infrações, as
quais, podem ser assim resumidas:
2.1 IRPJ - EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO
DO LUCRO REAL INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS Valor excluído
indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do Lucro
Real, conforme relatório fiscal em anexo.
2.2 CSLL - EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS Valor excluído indevidamente do Lucro
Líquido do período, na determinação do Lucro Real, conforme relatório
fiscal em anexo.
3 As sobreditas infrações acarretaram lançamentos de ofício no montante de R$
101.398.607,26 (cento e um milhões, trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e
sete reais e vinte e seis centavos), envolvendo os anos-calendário de 2018 e 2019,
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
4
fatos geradores anuais para o IRPJ e CSLL, conforme discriminado no Refisc, às fls.
1828/1842, tendo como enquadramentos legais, principalmente:
3.1 IRPJ – art. 3o, da Lei no 9.249/95; Lei 9.532/97 arts. 7o e 8o; Decreto-Lei
1.598/77 art. 6o; art. Arts. 247 e 250, do RIR/99; Arts. 4o, 5o, 12 a 15, 16, §§
2o e 3o, 26, 64, caput, 67, caput e parágrafo único, 68 e 69 da Lei no
12.973/2014; Arts. 258, 261, 311 e 422, do RIR/18; e
3.2 CSLL – Arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97; Art. 2o da Lei no 7.689/88, com
redação dada pelo art. 2o da Lei no 8.034/90; Art. 57 da Lei no 8.981/95,
com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95; Art. 2o da Lei no 9.249/95;
Art. 1o da Lei no 9.316/96; Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada
pelo art. 49 da Lei no 12.715/12; Art. 3o, Incisos I e II, da Lei no 7.689/88,
com redação dada pelo art. 1o da Lei no 13.169/2015; Art. 3o da Lei no
7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08.
4 Observando-se que, no referido Refisc, às fls. 1828/1842, a Fiscalização efetivou
os lançamentos do IRPJ e da CSLL, pela forma de tributação do lucro real anual,
por exclusão indevida, referentes à amortização de ágios, da base de cálculo dos
tributos mencionadas; merecendo destaque, principalmente:
Da Introdução e Qualificação do Autuado
4.1 (...) iniciamos, em 04/03/2022, a ação fiscal de fiscalização no
Contribuinte supramencionado sob a égide do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – TDPF no 08.1.66.00-2021-00259-6 para auditar
possíveis infrações à legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL nos anos
calendário 2018 e 2019. As infrações apuradas foram: Amortização indevida
de ágio; e Multa isolada por falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre a
base estimada;
4.2 (...) A empresa Bradesco Saúde S/A, doravante denominado Bradesco
Saúde ou Sujeito Passivo, pessoa jurídica de direito privado, constituída em
1994 sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, é uma
companhia de seguros privados e possui como objeto social, disposto em
seu estatuto, a exploração ativa de operações de seguros no ramo de
assistência à saúde, além da participação acionária em outras sociedades.
Atualmente, possui como único acionista a companhia Bradesco Seguros
S/A, CNPJ 33.055.146/0001-93, integrante do grupo financeiro Bradesco.
Da Descrição dos Fatos
4.3. (...) As exclusões do ágio em questão foram efetuadas nas Escrituração
Contábil
Fiscal
–
ECF
(i)
recibo
no
5A91B93D20043AD33674F7397B718592C26C6339-1,
transmitida
em
30/07/2019,
para
o
Ano-calendário
2018;
e
(ii)
recibo
no
A9D0716F1BBD07344BD9431E8F698102B36F7EB6-9,
enviada
em
29/09/2020, referente ao ano-base 2019, de acordo com a tabela a seguir:
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
5

4.4 (...) Foram detectadas exclusões indevidas no Lucro Real e na Base de
Cálculo da CSLL dos anos-calendários 2018 e 2019 da Bradesco Saúde,
referentes a amortizações de ágios gerados nos processos de aquisição e de
incorporação de duas empresas veículos, a saber: Santa Rita de Cassia
Empreendimentos, Comércio e Participações S/A (CNPJ 02.519.459/0001-
21), doravante denominada Santa Rita, e ZNT-Empreendimentos, Comercio
e Participações S/A (CNPJ 02.978.532/0001-23), doravante denominada
ZNT;
4.5 (...) A Bradesco Saúde, através de uma longa cadeia de ações
societárias, procurou, em essência, adquirir 34.535.165 ações ordinárias da
empresa operacional Odontoprev S/A, CNPJ 58.119.199/0001-51 (alienadas
por Randal Luiz Zanetti, sócio e diretor da empresa) e assim elevar a
participação societária no capital social da citada empresa de 43,50% para
50,01%;
4.6 (...) No entanto, nesse processo de aumento da participação acionária
na Odontoprev S/A, a Bradesco Saúde fez uso, sem qualquer propósito
negocial, de duas empresas como intermediárias. Tais empresas tinham as
seguintes características em comum: (i) não possuíam estrutura física ou
empregados; (ii) detinham um único ativo relevante: as 34.535.165 ações
ordinárias da companhia Odontoprev S/A;
4.7 (...) Com base nas operações artificiais desenvolvidas pelo contribuinte,
foi possível constatar que a pretendida dedução fiscal não respeitou o que
dispõem os arts 299, 391 e 426 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99), além de
não encontrar amparo nos arts. 7o e 8o da lei no 9.532/97, ou em qualquer
outro permissivo legal;
4.8 Explicação de toda a operação praticada pela Bradesco Saúde:
4.8.1 (...) Em 1998, a empresa Odontoprev Ltda (Odontoprev),
atuante no ramo de seguro-saúde odontológico e administrada por
seu sócio controlador Sr. Randal Luiz Zanetti, é transformada em uma
sociedade anônima – S.A;
4.8.2 (...) A empresa Santa Rita de Cassia Empreendimentos Comercio
e Participações Ltda (somente em 28/04/2006 foi transformada em
Sociedade Anônima) foi constituída, em 04/05/1998, por Eduardo
Monteiro da Silva Filho, CPF 084.265.868-80, e Eduardo Monteiro da
Silva, CPF 003.651.498-53, com capital social de R$ 5.000,00 e
negociada com o Sr. Randal Luiz Zanetti, em 06/08/1998 – fls. 682 a
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
6
697 e 714, validadas pela Bradesco Saúde na resposta de 01/11/2023
à intimação no 17 –, que transfere a seu patrimônio a participação
societária que então possui na empresa Odontoprev;
4.8.3 (...) Nesse mesmo ano de 1998, o Sr. Randal constituiu a ZNT,
cujo capital social é subscrito e integralizado pela Santa Rita de Cassia
Empreendimentos Comercio e Participações Ltda, mediante a versão
da totalidade das ações que esta passou a deter de Odontoprev. (...)
Dessa forma, o Sr. Randal passa a ser o proprietário de 99,98% do
capital social da Santa Rita de Cassia Empreendimentos Comercio e
Participações Ltda, e esta passa a deter 100% do capital da ZNT, que,
por sua vez, é a nova proprietária da antiga participação do sr. Randal
na Odontoprev;
4.8.4 (...) Essas duas empresas veículos nunca possuíram funcionários
nem ativo imobilizado e apesar de um vasto rol de atividades
previstas no objeto social, apenas atuaram com participação
societária, possuída pelo Sr. Randal, na Odontoprev. Ou seja, fica
clara a intenção de apenas intermediar o investimento do Sr. Randal
na Odontoprev, sem o interesse de participar em outras empresas;
4.8.5 (...) Em 2006, a Odontoprev realizou a abertura do seu capital
em oferta pública primária de ações (IPO) na Bolsa de Valores de São
Paulo – Bovespa e seu capital social permaneceu com ações
ordinárias (ODPV3).
4.8.6 (...) No ano de 2009, o Sr. Randal e a Bradesco Saúde,
respectivos acionistas controladores das companhias Odontoprev e
Bradesco Dental (concorrentes no mercado de seguro-saúde
odontológico), celebraram os contratos intitulados "Acordo de
Associação" e "Acordo de Acionistas da OdontoPrev", nos quais foi
prevista a integração das atividades dessas duas últimas companhias,
mediante (i) a incorporação, pela primeira (Odontoprev), da
totalidade das ações da Bradesco Dental, e o recebimento, em
contrapartida, por Bradesco Saúde (então controladora de Bradesco
Dental) das ações emitidas no processo por Odontoprev; e (ii) a
incorporação de Bradesco Dental por Odontoprev;
4.8.7 (...) A partir dessa operação, a estrutura societária da
Odontoprev passou a ter a seguinte composição: (i) 43,5% do capital
social com a Bradesco Saúde; (ii) 7,54% com o Sr. Randal; e (iii)
48,96% continuaram a ser negociados no mercado de bolsa da
Bovespa, conforme estrutura 1 abaixo. (...) No mesmo ato, a
Bradesco Saúde e o Sr. Randal formalizam "Contrato de gestão da
OdontoPrev", no qual é disposto que o Sr. Randal continuaria a ser o
responsável pela administração da empresa:
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
7

4.8.8 (...) Ainda em 2013, a Bradesco Saúde iniciou tratativas para
comprar
34.535.165
ações
ordinárias
da
Odontoprev
S/A
(representativas de 6,50% do capital social) pertencentes ao Sr.
Randal. (...) Em 30/09/2013, o Sr. Randal reduziu o capital social de
ZNT para que essa passasse a ser proprietária de apenas a exata
quantidade das ações de Odontoprev a serem vendidas a Bradesco
Saúde (34.535.165 ações ordinárias). (...) Em seguida, a ZNT cancelou
parte de suas ações, reduziu seu ativo e transferiu a titularidade de
5.518.543 ações ordinárias, possuídas de Odontoprev S/A, para sua
controladora Santa Rita. Em ato contínuo, a Santa Rita também
cancelou parte de suas ações, reduzindo seu ativo e repassando a
titularidade das ações da Odontoprev recebidas ao sr. Randal;
4.8.9 (...) Destarte, o Sr. Randal passou a deter, diretamente, 1,04%
das ações de Odontoprev, enquanto a ZNT passou a deter a
propriedade de 6,50% do capital social total (34.535.165 ações
ordinárias). Os demais 48,96% do capital de Odontoprev
continuavam a ser negociados no mercado de bolsa da Bovespa,
conforme Estrutura 2 a seguir:

4.8.10 (...) Em 14/10/2013, a Bradesco Saúde e o Sr. Randal
celebraram o compromisso de compra e venda da totalidade das
ações da Santa Rita, pelo valor de R$ 345.351.650,00, fls. 50 a 116.
Essa quantia foi estabelecida com base no preço unitário
(R$10,00/ação) das 34.535.165 ações ordinárias de Odontoprev
possuídas por ZNT, com possíveis ajustes para mais ou para menos, a
depender da apuração futura de outros ativos/passivos líquidos por
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
8
ventura existentes em nome de Santa Rita e/ou ZNT. Entre as
condições para o negócio, foi estabelecido que a Bradesco Saúde
deveria aportar no capital de ZNT a totalidade das ações que possui
de Odontoprev (231.113.232 ações ON, representativas de 43,5% do
seu Capital Social);
4.8.11 (...) Nessa mesma data, a Bradesco Saúde anunciou
formalmente ao mercado de valores mobiliários que o sr. Randal
seria o novo diretor-geral de Bradesco Seguros S/A, único acionista
do fiscalizado, ocupando o segundo cargo na hierarquia da
organização;
4.8.12 (...) Em 27/12/2013, a consultoria Ernst & Young emitiu laudo
de avaliação econômico-financeira da empresa Santa Rita estimando
seu valor em R$ 376 milhões de reais, fls. 160 a 212. Nessa avaliação,
foi explicado, fl. 161, abaixo reproduzido, que o objetivo único e final
da Bradesco Saúde, em meio a todas essas operações societárias, foi
a simples aquisição de 6,50% de participação acionária na empresa
Odontoprev, elevando seu total para 50,01%, e a consequente
obtenção de seu controle acionário:
“Entendemos que a Administração da Bradesco Saúde S.A.
(“Administração” ou “Bradesco Saúde”) utilizará este documento
para suportar futuras decisões dos seus controladores em um
processo de reorganização societária da OdontoPrev S.A.
(“OdontoPrev”), a partir da aquisição, por parte da Bradesco
Saúde do controle da OdontoPrev.”
4.8.13 (...) Considerando que a Santa Rita e a ZNT são empresas com
objetivo exclusivo de aportar o investimento do Sr. Randal na
Odontoprev, os cálculos de tal estudo são realizados com base
unicamente em projeções do mercado de seguro-saúde odontológico
e no fluxo de caixa futuro descontado das operações de Odontoprev
e suas controladas, fls. 160 a 212. Tanto que à exceção das
34.535.165 ações ordinárias de Odontoprev, os demais ativos e
passivos da Santa Rita e da ZNT foram avaliados como sem valor
financeiro, fls. 193 a 194;
4.8.14 (...) Em 02/01/2014, foi concretizada a compra por Bradesco
Saúde de 100% das ações da Santa Rita, que detinha 100% do capital
da ZNT, e que, por sua vez, possuía 6,5% do capital social de
Odontoprev. (...) Nessa mesma data, a Bradesco Saúde realizou o
pagamento de R$ 343.989.561,29 ao Sr. Randal pela compra das
ações, fls. 374 a 374, e integralizou, no Capital da ZNT, 231.113.232
ações ON da Odontoprev, fls. 316 a 322 e 336 a 340. Com isso, a ZNT
passou a deter 50,01% das ações de Odontoprev, conforme Estrutura
3 a seguir:
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
9

4.8.15 (...) Em 13/01/2014, onze dias após a concretização da compra
da Santa Rita, o Sr. Randal deixou a presidência de Odontoprev e
tornou-se formalmente diretor-geral da Bradesco Seguros S/A, único
acionista do fiscalizado, ocupando o segundo cargo na hierarquia da
organização;
4.8.16 (...) Em 31/01/2014, a Bradesco Saúde registrou em sua
contabilidade a aquisição da empresa Santa Rita pelo montante total
de R$ 343.989.561,29 e classificou, como patrimônio líquido do
investimento, a quantia de R$ 50.404.058,75, folha 1.676. Já o valor
de R$ 293.585.502,54 foi registrado como ágio baseado na
rentabilidade futura da companhia, fls. 1.802 e 1.803;
4.8.17 (...) Em 30/12/2014, a Bradesco Saúde efetuou um novo
pagamento ao Sr. Randal, agora no montante de R$ 4.075.324,92,
como restante do preço de compra de 100% das ações da Santa Rita,
totalizando o valor final pago em R$ 348.064.886,21, folha 375. Como
consequência, o valor do ágio pago com base na rentabilidade futura
das operações da Santa Rita aumentou para o total de R$
297.660.827,46, fls. 1.802 e 1.803;
4.8.18 (...) Ainda em 30/12/2014, a Santa Rita incorporou a ZNT, fls.
544 a 546 e fls. 506 a 508, e, em seguida, foi incorporada por
Bradesco Saúde, fls. 547 a 549 e composição das empresas ficou
segundo a estrutura 4 abaixo:

4.8.19 (...) Em 11/2015, o Sr. Randal assumiu interinamente a
presidência da Bradesco Seguros S/A;
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
10
4.8.20 (...) A partir de janeiro de 2016, a Bradesco Saúde passou a
amortizar – na base de cálculo do IRPJ e da CSLL – o ágio de R$
297.660.827,46 na aquisição da empresa Santa Rita, de acordo com a
resposta, em 11/07/2022, ao item 4.2 da intimação no 6, na folha 356
deste processo, ratificada pelos lançamentos na ECF das tabelas
“Exclusões Ágio (conta 4712191905) no Registro M300 da ECF ano-
calendário 2018” e “Exclusões Ágio (conta 4712191905) no Registro
M300 da ECF ano-calendário 2019”, apresentadas no início deste
termo.
Da Amortização Mensal sem Considerar 1/60 Avos
4.9 A título de argumentação, a Autoridade Fiscal ressalva que, caso fosse o
ágio em questão considerado legal, a consequente amortização não atendeu ao
preceito da Lei no 9.532/1997 de ser mensal e de no máximo 1/60 avos, visto que,
consoante tabela abaixo, houve amortização, respeitando o 1/60 avos entre os
meses de janeiro a junho de 2018. Não houve amortização entre os meses de
julho de 2018 a novembro de 2019. E em dezembro de 2019, houve amortização
do saldo não amortizado acumulado (envolvendo os 18 meses):

4.10 Nessa senda, o Agente Fiscal conclui que, ao contrário do que alega a
Impugnante, (...) houve recolhimento a menor de IRPJ e CSLL, pois ocorreu uma
exclusão indevida nas bases de cálculo das estimativas (IRPJ e CSLL) de 12/2019
de R$ 84.337.234,43 (R$ 89.298.248,22 – R$ 4.961.013,79).
Da Fundamentação
4.11 (...) A partir da exposição das operações artificiais, detalhas no item 2 –
DESCRIÇÃO DOS FATOS –, constatamos que a Bradesco Saúde excluiu,
indevidamente, o ágio originado da compra e posterior incorporação da Santa
Rita de Cássia Empreendimentos S/A, CNPJ 02.519.459/0001-21, nos montantes
de R$ 29.766.082,74 e R$ 89.298.248,22, nos anos-calendários 2018 e 2019,
respectivamente. Seguem fundamentações jurídicas para autuação em comento:
Da Ausência de Confusão Patrimonial entre Real Investida e Investidora
4.11.1 (...) A unificação patrimonial está prevista nos artigos 7o e 8o da Lei
no 9.532/97 que definem que, para a dedução fiscal de despesas de
amortização de “ágio baseado em rentabilidade futura de investida”,
deverá haver a universalização e síntese de patrimônios entre a pessoa
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
11
jurídica investidora – aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento e desembolsou os recursos para sua aquisição –, e a real
empresa investida;
4.11.2 (...) Essa operação de incorporação entre investidora e investida não
é apenas uma exigência formal, mas também um requisito de efetivo
conteúdo econômico e societário, que reflita a verdadeira substância
material da operação realizada;
4.11.3 (...) A condição de que o investidor e a real investida passem a
compor o mesmo patrimônio – mediante evento de transformação
societária, no qual a investidora absorve a real investida – encontra
fundamento no fato de que, com a confusão de patrimônios, o lucro
auferido pela real investida passa a integrar a mesma universalidade da
investidora. Antes da absorção, investidor e investida são entidades
autônomas e o lucro auferido pela real investida (o qual foi a motivação
para que a investidora adquirisse a investida com o sobrepreço) é tributado
pela própria investida.
(...) Por outro lado, quando ocorre a reunião num só todo, os lucros
auferidos pela então real investida passam a integrar a mesma
universalidade da investidora, permitindo, dessa forma, a efetiva união
entre as receitas geradas pela investida com a despesa de amortização do
ágio da investidora;
4.11.4 (...) Isto é, compartilhando o mesmo patrimônio de investidora e
investida, consolida-se cenário no qual a pessoa jurídica que adquiriu o
investimento com a mais valia baseada na expectativa de rentabilidade
futura, passa a ser tributada pelos lucros percebidos nesse investimento. A
partir desse momento, em que ocorre a confusão patrimonial, os lucros
auferidos pela investida passam a integrar a mesma universalidade da
investidora, o que permite um encontro de contas que neutraliza os efeitos
entre a despesa de amortização do ágio com as receitas auferidas pela
investida;
4.11.5 (...) No caso concreto, não se questiona que a Bradesco Saúde S/A foi
a investidora da operação e, do mesmo modo, quem adquiriu as ações da
Odontoprev, elevando sua participação societária na empresa. Já a
investida material, cujas exclusivas operações justificaram o ágio pago, foi a
empresa operacional Odontoprev, a qual, em momento algum, teve seu
patrimônio absorvido por qualquer outra pessoa jurídica. Desse modo, a
incorporação realizada pela Bradesco Saúde não contou com a participação
da real investida (Odontoprev), mas ocorreu apenas entre a Bradesco Saúde
e as empresas veículo Santa Rita e ZNT;
4.11.6 (...) É cristalino que essa operação não subsumiu aos preceitos dos
arts. 7o e 8o da lei no 9.532/98 porque não ocorreu a confusão patrimonial
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
12
entre o ágio pago pelo investidor (Bradesco Saúde) e os resultados futuros
da real investida (Odontoprev).
Da Ausência de Propósito Negocial na Utilização das Empresas Santa Rita
e ZNT
4.11.7 (...) Não existiu propósito negocial nas operações pactuadas com as
empresas Santa Rita e ZNT, exceto para fins de economia tributária. (...) A
Santa Rita e a ZNT eram exclusivas do Sr. Randal e sua esposa Anete
Scharfstein Zanetti, CPF 101.653.118-43, e possuíam diversas atribuições
nos seus objetos sociais, entretanto apenas desenvolveram uma única
atividade que foi a participação na Odontoprev, demonstrando, deste
modo, sua existência apenas como uma ponte entre o Sr. Randal e a
Odontoprev;
4.11.8 (...) Complementa nosso argumento a redução de capital na Santa
Rita e na ZNT em 30/09/2013 que foram na medida exata do que não era
mais interesse da Bradesco Saúde (6,5% da Odontoprev). Ou seja, tudo o
que sobrou dessa operação retornou para o Sr. Randal, antes da extinção da
Santa Rita e da ZNT por incorporações;
4.11.9 (...) Importante frisar que a determinação, pelo Banco Central do
Brasil, de incorporação da ZNT pela Santa Rita – retratada na ata da
Assembleia Geral Extraordinária, realizada às 9 horas de 30/12/2014, no
item (2) da folha 544 – se restringe às adequações das normas do Bacen
sem comunicação com as normas tributárias aqui tratadas. Esse fato até
reforça nossa tese de ausência de propósito negocial pelo fato da Santa Rita
e da ZNT só terem tido sentido de participar como empresas veículo;
4.11.10 (...) De acordo com nossa exposição no item 2 – DESCRIÇÃO DOS
FATOS –, as empresas Santa Rita e ZNT tiveram a atribuição de efetuar um
planejamento tributário abusivo para fins exclusivos de vantagem fiscal
para, ao final, serem incorporadas pela Bradesco Saúde, permitindo a
amortização artificial desse ágio.
Dos Negócios Efetuados entre Partes Relacionadas e Dependentes
4.11.11 (...) A Bradesco Saúde e o Sr. Randal, controlador da Santa Rita e da
ZNT, eram sócios, desde 2009, da Odontoprev, além de possuírem vínculo
contratual nos serviços de administração na Bradesco Saúde. (...) Nessa
mesma época, ambos, como controladores da Bradesco Dental e da
Odontoprev, formalizaram a fusão dessas duas empresas concorrentes e,
outrossim, ficou estabelecido que o Sr. Randal seria o principal gestor nessa
nova estrutura da Odontoprev;
4.11.12 (...) Na data da celebração do contrato de promessa de aquisição
das ações da Santa Rita, em 13/10/2013, o Sr. Randal foi anunciado como o
novo diretor-geral da Bradesco Seguros S/A – acionista com controle de
100% da Bradesco Saúde – e em 13/01/2014, onze dias após a
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
13
concretização da compra da Santa Rita, sua nomeação foi oficialmente
ratificada;
4.11.13 (...) Destarte, enfatizamos que na alienação da Santa Rita, em
14/10/2013, o Sr. Randal era, concomitantemente, o principal acionista da
Odontoprev, bem como, administrador da Bradesco Saúde, indiretamente,
como dirigente da sua controladora (Bradesco Seguros S/A);
4.11.14 (...) Quando não há independência entre as partes, a contabilidade
determina que não seja apurado o valor justo, mas sim o custo histórico,
que, por sua vez, não apura ágio;
4.11.15 (...) Mesmo que, do ponto de vista formal, os atos societários
tenham atendido à legislação aplicável, do ponto de vista econômico, essas
transações não se revestiram de substância econômica e da indispensável
independência entre as partes para merecer o registro, a mensuração e a
evidenciação pela contabilidade e, consequentemente, o ágio delas
decorrentes não se enquadra na hipótese de dedutibilidade prevista nos
arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97 porque não houve a formação de um preço
justo do ativo negociado entre as partes, mesmo que tenha havido
pagamento.
Da Indedutibilidade Fiscal das Despesas Atípicas, Anormais ou
Desnecessárias
4.11.16 (...) Outro fundamento da ilegalidade na amortização fiscal
pleiteada pelo contribuinte foi a desobediência ao que dispunha o art. 299
do antigo RIR/1999 (Decreto no 3.000/99), vigente à época dos fatos do
Ano-calendário 2018, até 22/11/2018 e o art. 311 do atual RIR/2018
(Decreto no 9.580/18) para as ocorrências a partir de 23/11/2018;
4.11.17 (...) Esses dispositivos afirmam que somente são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, as despesas usuais, normais e necessárias
às atividades de uma empresa e à manutenção de sua fonte produtora. (...)
Devido à artificialidade da criação do ágio nas operações que envolveram a
Santa Rita e a ZNT, as despesas com a amortização desse ágio não se
enquadram como uma regular operação econômica e financeira. (...) Por
conseguinte, essas despesas com amortizações devem ser glosadas porque
não decorreram de operações necessárias, normais, usuais da pessoa
jurídica.
Da Multa Isolada por Falta de Recolhimento de IRPJ e CSLL sobre a Base
Estimada
4.11.18 (...) A base legal para a cobrança da multa isolada é o art. 44, inciso
II, alínea "b" da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n°
11.488/2007 em seu art. 14;
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
14
4.11.19 (...) Dessa maneira, será lançada de ofício a multa isolada prevista
na legislação acima citada decorrente da falta de recolhimento da
estimativa de IRPJ e CSLL nos períodos da tabela resumo a seguir, que foram
ajustados com a infração de amortização de ágio. A metodologia de cálculo
está detalhada no Anexo 1:

Da Amortização Mensal sem Considerar 1/60 Avos
4.11.20 (...) Caso o julgamento seja favorável ao Sujeito Passivo –
considerando que ágio gerado na incorporação da Santa Rita pela
Bradesco Saúde foi legal –, haveria pagamento a menor de IRPJ e CSLL
porque não atendeu aos preceitos da Lei no 9.532/1997, art. 7o;
4.11.21 (...) Essa norma é clara quanto a amortização mensal de 1/60 avos
do ágio em seguida à incorporação e de forma contínua. A Bradesco
Saúde não procedeu a exclusão da amortização mensal de R$
4.961.013,79 nos meses de julho a dezembro de 2018 e de janeiro a
novembro de 2019, mas houve concentração de R$ 89.298.248,22 em
dezembro de 2019;
4.11.22 (...) Consoante retratado no item 2.2 (Amortização Mensal sem
Considerar 1/60 Avos), a apuração do IRPJ e da CSLL nos anos-base 2018 e
2019 não atendeu à Lei no 9.532/1997, art. 7o, III, e gerou um pagamento a
menor desses dois tributos que deve ter em conta na hipótese desse ágio ser
julgado como legal;
4.11.23 (...) Ressaltamos, que aventamos essa possibilidade apenas como
argumento, já que temos convicção de que esse ágio não atendeu aos
preceitos da legislação tributária, em conformidade com os argumentos dos
itens anteriores.
DA IMPUGNAÇÃO
5 Ciente da autuação, em 17/11/2023, por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, consoante
Termo de Ciência, às fls. 1847, em 18/12/2023, a BRADESCO SAÚDE impugnou os
lançamentos, às fls. 1853/1901, e, citando doutrina, jurisprudência administrativa
e judicial, protestou, além da tempestividade, em favor dos seguintes pedidos e
causa de pedir sintetizados:
Da Preliminar de Nulidade. Da ausência de Lançamento de Multa Isolada
Por Falta de Recolhimento de IRPJ e CSLL Sobre a Base Estimada
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
15
5.1 (...) Preliminarmente, cumpre à impugnante destacar a manifesta causa
de nulidade que acompanha os autos de infração impugnados
relativamente à aplicação da multa isolada.
(...) Isso porque, apesar de afirmar que lavraria autos de infração para
exigência da multa isolada, o que consta expressamente do item “3.5 –
Multa Isolada por Falta de Recolhimento de IRPJ e CSLL sobre a Base
Estimada” e “4 – ENCERRAMENTO” do TVF, a simples análise dos autos de
infração lavrados revela que em momento algum foi efetivada essa
exigência;
5.2 (...) Tal fato eiva o lançamento de nulidade ao incorrer em manifesto
descumprimento dos deveres que são de incumbência privativa da
fiscalização quando da constituição do crédito tributário pelo lançamento,
em clara afronta ao art. 142, do Código Tributário Nacional (“CTN”), que
determina, entre outras coisas, a quantificação da matéria tributável;
5.3 (...) Dessa forma, os autos de infração não atendem aos requisitos do
Decreto n. 70235, que, em seu art. 10, inciso V, indica a obrigatoriedade de
conter o auto de infração a determinação da exigência;
5.4 (...) Diante disso, de rigor o reconhecimento da nulidade dos autos de
infração ora combatidos, por vício material, eis que não atendidas
condições precípuas de seu lançamento, qual seja, a determinação do
crédito tributário, sendo este requisito fundamental à determinação da
liquidez e certeza do crédito tributária, nos termos do art. 142 do CTN.
Do Mérito: Do Regime Jurídico no Qual Aparecem os Ágios e os Deságios
5.5 (...) Antes de qualquer consideração, é importante fixar premissas a
respeito das amortizações de ágio em geral, a fim de subsidiar os
argumentos que serão expostos adiante.
Vale repisar que as questões ora em análise levam em consideração a
sistemática legal anterior à Lei n. 12973, que alterou o regime de formação
e amortização do ágio, de forma que a legislação analisada será aquela que
precede as referidas alterações, no caso o disposto no art. 20, do Decreto-
Lei no 1.598/77 e nos arts. 7o e 8o, da Lei no 9.532/97;
5.6 (...) De rigor, por conseguinte, que se compreenda que qualquer
interpretação relacionada aos termos da Lei n. 12973 na parte em que
disciplinou a amortização de ágio apurado em operações similares à
presente é absolutamente inaplicável ao vertente feito, elemento este que
será melhor abordado em tópico posterior;
5.7 Nessa senda, assevera que será permitida a amortização fiscal do ágio,
quando a pessoa jurídica realiza negócio jurídico que resulte na aquisição de
participação societária, com registro de ágio e cumprimento dos demais
requisitos do art. 20 do Decreto-lei n. 1598, e tendo afinal havido a posterior
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
16
absorção do patrimônio, via incorporação, fusão ou cisão, como requer o
art. 7o da Lei n. 9532;
5.8 (...) Neste caso, como visto, a lei é clara e não dá margem a dúvidas.
Não há comando legal que autorize a amortização fiscal do ágio, por
exemplo, somente se adquirida participação nas investidas da holding, ou se
incorporadas as holdings e também as investidas, de modo que basta a
aquisição de participação societária com ágio e a confusão patrimonial
entre adquirente e investida;
5.9 (...) Desta forma, inexiste na lei qualquer comando estabelecendo que a
confusão patrimonial prescrita pela Lei n. 9532 deve ocorrer entre o
adquirente e o que o AFRFB convencionou chamar de “real investida”, assim
entendido como a sociedade que teria sido, a partir de uma análise
subjetiva da operação, o investimento cuja aquisição se pretendia, de modo
que esses comentários já seriam suficientes para demonstrar a invalidade
da autuação em comento;
5.9 (...) Tendo havido a reunião, em um mesmo patrimônio (confusão
patrimonial), entre adquirente (impugnante) e adquirida (Santa Rita) e não
tendo havido qualquer questionamento quanto à validade jurídica da
operação ou quanto aos demais requisitos do art. 20 do Decreto-lei n. 1598,
é cabível a amortização fiscal do ágio apurado.
Do Mérito: Da Carência de Suporte da Argumentação Fiscal – Real
Adquirida
5.10 (...) Conforme supramencionado, a fiscalização fundamentou a
acusação fiscal na impossibilidade de amortização fiscal do ágio em virtude
da suposta ausência de um dos pressupostos exigidos nos arts. 7o e 8o da
Lei n. 9532, qual seja, a união do patrimônio da sociedade investida com o
ágio gerado em sua aquisição;
5.11 (...) Isso porque, no entendimento da fiscalização, apesar de
inexistirem dúvidas acerca da qualidade de adquirente da impugnante, a
“real empresa investida” teria sido a Odontoprev, cuja participação
societária era detida pela ZNT e, por conseguinte, pela Santa Rita. O
raciocínio da fiscalização parte da premissa de que a Santa Rita e a ZNT
eram empresas meramente intermediárias, desprovidas de qualquer
outro propósito negocial, tratando-se de empresa veículo utilizada para
aquisição do respectivo investimento;
5.12 (...) O entendimento não pode prevalecer, pois:
5.12.1 (...) Tanto a Santa Rita quanto a ZNT desde suas criações
tinham como atividade prevista em seus respectivos objetos a
possibilidade de participação em outras sociedades, como atestam os
atos societários das sociedades (Doc.01 e Doc.02); tais sociedades
efetivamente exerceram tal atividade;
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
17
5.12.2 (...) O desenvolvimento da atividade típica de holding era
plenamente regular, tanto que o art. 1o, parágrafo 3o, da Lei n. 6404,
de 1976, dispõe que “a companhia pode ter por objeto participar de
outras sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a participação
é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-
se de incentivos fiscais”;
5.12.3 (...) Tanto a Santa Rita quanto a ZNT cumpriram à risca seus
objetos sociais, quer porque geriram, por anos, a participação
societária que detinham, quer porque remuneraram seus acionistas,
realizando pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus
acionistas, como se verifica das atas de assembleias gerais
extraordinárias de fl. 48 do Doc.01 e fl. 64 do Doc.02, informações
estas desconsideradas;
5.12.4 (...) O compromisso de compra e venda de ações indica
expressamente que a intenção da impugnante era a aquisição do
capital social da Santa Rita. Inclusive, o laudo da Ernst & Young
mencionado pelo AFRFB avaliou a respectiva empresa com base no
fluxo de caixa de dividendos futuros/rentabilidade futura esperada
para a Santa Rita, corroborando sua qualidade de investida
(adquirida) no negócio em questão; e
5.12.5 (...) O mesmo compromisso de compra e venda de ações, em
sua cláusula 4.6, estabeleceu que ambas as sociedades, Santa Rita e
ZNT, entre o período de assinatura do contrato e a data de
fechamento da operação, não poderiam alterar suas atividades de
forma significativa, sob pena de comprometer os valores a serem
transacionados.
5.13 (...) Percebe-se que as constatações feitas pela fiscalização, que
comprovariam a condição de empresa veículo das sociedades, na acepção
de não serem as reais investidas, servem para atestar justamente o
contrário, ou seja, que a empresas efetivamente existiam e
desempenhavam suas respectivas funções relacionadas à gestão
patrimonial dos Srs. Zanetti, inexistindo qualquer vínculo entre estas e a
impugnante até o momento da efetiva aquisição da participação societária,
afastando qualquer possibilidade de se coadunar com a afirmação de que
seriam estruturas artificiais, criadas com o intuito exclusivo de viabilizar a
operação em comento;
5.14 (...) Tanto é verdade que, apesar de o AFRFB se valer de expressões
como planejamento tributário abusivo e empresas de prateleira, o que
sugeririam indícios de fraude ou simulação, não foi imputada multa de
ofício qualificada nos termos do art. 44, parágrafo 1o, da Lei no 9430. (...) E
nem poderia ser diferente, uma vez que a operação foi amplamente
divulgada ao mercado (vide fls. 1671/1674 e Docs. 03, 05 e 07) e realizada
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
18
com dispêndio de valores, entre partes independentes, respaldada por laudo
de avalição hígido, e a partir de imposição pela BACEN, refutando qualquer
possibilidade de ser considerada irregular.
5.15 (...) quanto à alegação de que a Santa Rita e a ZNT não possuíam
quadro de funcionários ou ativo imobilizado, o CARF já se posicionou de
forma a reconhecer a impertinência da aferição de sede física ou
quantidade de funcionários para sociedade holding em situação análoga à
presente;
5.16 (...) Não suficiente, de modo a amparar seu entendimento equivocado
no sentido de que a real investida não teria sido a Santa Rita, mas sim, a
Odontoprev, vale-se o AFRFB do laudo elaborado pela Ernst & Young (fls.
160/212) no qual haveria menção no sentido de que a intenção da
impugnante teria sido a aquisição de participação societária da
Odontoprev;
5.17 (...) Primeiramente, não há qualquer menção no respectivo documento
no sentido de que a impugnante pretendia a aquisição direta da
participação societária da Odontoprev. O que há é um mero descritivo da
operação pormenorizada em tópicos anteriores, para fins exclusivos de
definição do escopo do laudo uma vez que auditores externos não possuem
o condão de suprimir a vontade das partes declaradas em instrumento
próprio, no caso, o compromisso de compra e venda de ações e outras
avenças, nos quais há menção expressa de que a participação societária a
ser adquirida é aquela referente à Santa Rita, e não à Odontoprev;
5.18 (...) Não bastasse, ainda que o laudo tivesse base no resultado da
empresa operacional coligada, tal elemento é irrelevante para fins de
avaliação da higidez do ágio apurado, em linha com os precedentes do
CARF;
5.19 (...) Ou seja, ainda que o efeito da operação ao final tenha garantido à
impugnante a participação complementar de 6,50% na Odontoprev,
mediante a aquisição da participação societária da Santa Rita e posterior
incorporação, fato é que não há como se negar, a partir da documentação
apresentada pela impugnante, bem como da operação em comento, que a
real adquirida, para fins de averiguação do ágio, era a Santa Rita, e não a
Odontoprev.
Do Mérito: Da Suposta Ausência de Propósito Negocial
5.20 (...) Além dos elementos utilizados pelo AFRFB para tentar invalidar a
higidez das holdings em questão, este também conclui que não haveria
qualquer razão para constituição da Santa Rita e da ZNT, as quais
“tiveram a atribuição de efetuar um planejamento tributário abusivo para
fins exclusivos de vantagem fiscal para, ao final, serem incorporadas pela
Bradesco Saúde, permitindo a amortização artificial desse ágio”;
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
19
5.21 (...) Tal entendimento, uma vez mais, não merece prosperar. (...) Em
primeiro lugar, porque o ordenamento jurídico não permite a
desconsideração de atos ou negócios jurídicos com base em ausência de
propósito negocial;
5.22 (...) Conforme exposto, a estrutura de controle da Odontoprev por meio
de holdings foi constituída pelos Srs. Zanetti em 1998, ou seja, mais de 16
anos antes da aquisição e incorporação dessa empresa. (...) Esse aspecto,
por si só, rechaça qualquer alegação de ausência de propósito negocial, seja
porque a constituição da estrutura foi realizada por terceiros, seja porque o
lapso temporal evidencia que não houve intenção de obtenção de vantagem
tributária, por parte dos envolvidos. Trata-se, na verdade, de estrutura
societária lícita e comumente utilizada por pessoas naturais na gestão de
patrimônio, notadamente para a gestão de investimentos operacionais,
como no caso vertente;
5.23 (...) Ademais, a ZNT, também constituída em 1998 pelos Srs. Zanetti,
recebeu as ações da Odontoprev antes de titularidade da Santa Rita apenas
em 2004, cerca de seis anos após a sua criação, demonstrando que as
sociedades não surgiram com o único intuito tido como forjado pelo AFRFB
de alocação exclusiva da participação societária detida pelo Sr. Randal na
Odontoprev ou de veículo para a operação em questão;
5.24 (...) Nota-se que não é crível a narrativa fiscal no sentido de que não
havia propósito negocial na criação e utilização da ZNT e da Santa Rita,
visto que, tal como já demonstrado, as sociedades desempenhavam suas
funções de holdings, ou seja, administração de ações societárias (tal como
indicado pelo próprio d. ARFRB), bem como que não há como se admitir
que, em 1998, no momento no qual a Odontoprev sequer havia aberto seu
capital para mercado, o Sr. Randal já havia definido os termos de utilização
de tais estruturas em suposto planejamento tributário de empresa a qual,
até o momento, era controladora de concorrente no mercado, a Bradesco
Dental. Nesse ponto, acrescenta que a (...) CSRF já se debruçou sobre
situação similar na qual foi avaliada a regularidade da amortização do ágio
envolvendo empresa veículo, cuja constituição se deu por terceiros, que não
o adquirente da participação societária;
5.25 No presente caso, considerando que (...) a Santa Rita e a ZNT foram
adquiridas e criadas pelo Sr. Randal em 1998, tendo apenas em 2013 sido
objeto de negociação entre as partes para viabilizar a aquisição da
participação societária pretendida pela impugnante na Santa Rita. Não
havia, portanto, qualquer relação com a impugnante, sendo indevida a
afirmação de que tais sociedades foram utilizadas com o único propósito de
viabilizar a operação vergastada.
5.26 (...) Por fim, cai em contradição o AFRFB ao afirmar que “a
determinação, pelo Banco Central do Brasil, de incorporação da ZNT pela
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
20
Santa Rita – tratada na ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada
às 9 horas de 30/12/2014, no item (2) da folha 544 – se restringe às
adequações das normas do Bacen sem comunicação com as normas
tributárias aqui tratadas”. (...) A incorporação da ZNT pela Santa Rita, bem
como da Santa Rita pela impugnante decorreu de imposição regulatória do
Banco Central, sob pena de inviabilizar a operação;
5.27 (...) Sob qualquer enfoque que se analise a questão, é clara a presença
de propósito negocial na criação e manutenção da Santa Rita e da ZNT no
contexto de gerenciamento do patrimônio do Sr. Randal e a posterior
incorporação pela impugnante, diante, também, da imposição pelo BACEN.
Do Mérito: Da Licitude da Utilização de Empresa Veículo
5.28 (...) Finalmente, ainda que se admita que a Santa Rita seria empresa
veículo utilizada com o único intuito de viabilizar a aquisição da
participação societária na Odontoprev e permitir a amortização do ágio, o
que se cogita em caráter meramente argumentativo, tem-se que, ainda
assim, não haveria razão para a glosa fiscal das amortizações, consoante
ausência de orientações ou instruções da RFB nesse sentido, bem como os
precedentes do CARF e do STJ. (...) Percebe-se, desse modo, que não há
suporte legal para o entendimento defendido pelo fisco, impondo-se o
cancelamento integral da autuação.
Do Mérito:
Das Operações Entre Partes Relacionadas
5.29 (...) Afirma o AFRFB que os negócios efetuados no presente caso foram
realizados entre partes relacionadas e dependentes. (...) Isso porque, dede
2009, o Sr. Randal e a impugnante eram sócios na empresa Odontoprev,
“além de possuírem vínculo contratual nos serviços de administração na
Bradesco Saúde”, dado que, à época da fusão da Bradesco Dental e da
Odontoprev, “o Sr. Randal “seria o principal gestor nessa nova estrutura da
Odontoprev”. (...) Desta forma, ao tempo do compromisso de compra e
venda de ações, de 2013, o Sr. Randal seria (i) sócio da adquirente, no caso,
a impugnante e (ii) administrador da Odontoprev;
5.30 (...) Veja-se, portanto, que o AFRFB indica a existência de ágio interno,
o qual teria sido gerado entre partes relacionadas. (...) Cumpre destacar, de
início, que a vedação à realização de operação ente partes relacionadas
surgiu apenas quando do art. 22 da Lei n. 12973, o qual é posterior aos
fatos ora analisados. Assim, inexistia, no regramento anterior, qualquer
vedação legal à realização de operação ente partes relacionadas, sendo
este “regramento anterior” o aplicável ao caso em comento. Nesse sentido,
já se posicionou o CARF e o STJ;
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
21
5.31 (...) Veja-se, portanto, que a acusação fiscal deve ser de plano
afastada, dado que referente à alteração legislativa inaplicável ao presente
caso.
5.32 (...) Ademais, a afirmação da fiscalização é irrelevante quando se
percebe o erro de premissa no sentido de que o Sr. Randal e a impugnante
seriam sócios da Odontoprev quando, na verdade, a avaliação quanto a
eventual parte relacionada deveria ser auferida em relação à Santa Rita,
cuja participação societária foi adquirida, o que não subsiste a uma análise
do caso uma vez que a impugnante e o alienante nunca foram sócios da
investida;
5.33 (...) Outrossim, o ágio objeto de amortização surgiu de negociação
entre partes independentes, as quais detinham, apenas, acordo para
administração dado o know how do Sr. Randal para o desenvolvimento do
negócio. (...) Evidente, portanto, que o efeito fiscal ora em discussão não
decorre de operação entre partes ligadas, o que é suficiente para
demonstrar a fragilidade da constatação fiscal. Prova cabal da
independência é que houve pagamento de cerca de R$ 350 milhões;
5.34 (...) Vale registrar, por fim, que, ainda que fosse considerado que houve
aquisição da Odontoprev, real adquirida na visão da fiscalização, a situação
não se amoldaria ao conceito de partes relacionadas constante da atual Lei
n. 12973, visto que, nesse caso, tratar-se-ia de aquisição em etapas, sendo
que, nos termos do parágrafo único do art. 25 da Lei n. 12973, “No caso de
participação societária adquirida em estágios, a relação de dependência
entre o(s) alienante(s) e o(s) adquirente(s) de que trata este artigo deve ser
verificada no ato da primeira aquisição, desde que as condições do negócio
estejam previstas no instrumento negocial.”
Do Mérito:
Da Ausência de Base Legal Para Desconsideração da Santa Rita e da ZNT
5.35 Consoante a Fiscalização, a amortização do ágio não seria válida em
razão da real adquirida ter sido a Odontoprev, figurando tanto a ZNT como
a Santa Rita como estruturas artificiais;
5.36 Todavia, tal raciocínio não deve prosperar uma vez que (...) ambas as
empresas eram efetivas, foram criadas e mantidas pelo alienante, sem
qualquer participação da impugnante, e a empresa adquirida foi a Santa
Rita, posteriormente incorporada pela impugnante. (...) A maior prova da
regularidade dos atos está na ausência de imputação, pela fiscalização, de
qualquer vício nos negócios jurídicos praticados. De fato, é incontroverso
que os atos são perfeitos, tanto que a fiscalização não imputou a prática de
qualquer vício do negócio jurídico (simulação, abuso de direito ou fraude à
lei);
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
22
5.37 (...) Dessa forma, a desconsideração da Santa Rita e da ZNT não pode
prevalecer, pois carente de respaldo legal. Neste ponto, carreou aos autos
entendimentos do CARF, STF e STJ no sentido de que, inexistindo eventual
fraude, dolo ou simulação, ou seja, quando lícitas as operações, não há de
ser desconsiderado o ato ou negócio jurídico.
Do Mérito: Da Dedutibilidade da Despesa
5.38 A Autoridade Fiscal sustenta que, face à suposta artificialidade da
operação em comento, a amortização fiscal do ágio correspondente seria
indevida, por se tratar de despesas não consideradas usuais, normais e
necessárias às atividades de uma empresa;
5.39 A Impugnante assevera que restou demonstrado na peça impugnatória
a regularidade da operação e consequente possibilidade de dedução da
despesa. (...) Registre-se que a dedutibilidade da despesa decorre
justamente da aquisição do investimento realizada pela ora impugnante,
com o objetivo de aumentar a sua participação na Odontoprev e, assim,
aumentar seus próprios lucros. Não há evidência maior da necessidade dos
gastos, pelo que, mesmo que fosse admitida a aplicabilidade do art. 299 do
RIR/99 ou do art. 311 do RIR/18 à amortização fiscal de ágio, dúvidas não
haveria quanto ao cumprimento das normas.
Do Mérito: Do Cancelamento da Glosa Relativamente à CSLL
5.40 (...) Subsidiariamente, caso assim não se entenda, deve-se cancelar a
autuação relativa à CSLL;
5.41 (...) No que se refere à CSLL, a presente autuação está fundamentada
nos seguintes dispositivos legais: nos arts. 7o e 8o, da Lei n. 9532; arts. 299,
391 e 426 do RIR/99; art. 6o, do Decreto-lei n. 1598, art. 2o, da Lei n. 7689,
de 15.12.1988; art. 28, da Lei n. 9430 e art. 57, da Lei n. 8981, de 20.1.1995.
(...) Ocorre, no entanto, que nenhum dos dispositivos acima citados diz
respeito especificamente à indedutibilidade da amortização do ágio da base
de cálculo da CSLL. Isto porque, diferentemente da legislação do IRPJ, a
legislação que rege a CSLL não possui nenhuma norma expressa referente à
indedutibilidade da amortização do ágio na base de cálculo da CSLL.
5.42 (...) Sendo assim, na remota hipótese de ser mantida a presente
autuação especificamente quanto ao IRPJ, o que se admite a título
meramente argumentativo, não há razões para a manutenção da exigência
fiscal relativa à CSLL. Aqui, apresentou precedentes do CARF na mesma
linha cognitiva.
Do Mérito: Do Cancelamento da Multa Isolada
5.43 Além da preliminar de nulidade da infração relacionada à multa
isolada sobre as estimativas mensais de IRPJ e CSLL, dado que não houve a
lavratura do corresponde auto de infração, a Defesa acrescenta a alegação
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
23
que não se pode admitir sua imputação após o encerramento do Ano-
calendário, quando o Fisco não pode mais exigir a estimativa devida, mas
tão somente o tributo devido no ajuste.
Do Mérito: Da Amortização Mensal e o Limite de 1/60 avos, da Lei no
9.532/97
5.44 (...) Não se aplica a pretensão da fiscalização para que se tribute
suposto pagamento a menor de IRPJ e CSLL por alegada desconsideração do
limite de 1/60 avos do inciso III, art. 7o, da Lei 9532, eis que a operação
realizada pela impugnante não gerou prejuízos ao fisco e, ainda que se
desconsidere esse fato, a legislação aplicável determinava limite distinto
àquele que pretende fazer valer o d. AFRFB.
Do Pedido
5.45 Ao final a Defesa requereu:
5.45.1 (...) seja reconhecida e provida a presente defesa, para que sejam
declarados nulos os autos de infração ora impugnados;
5.45.2 (...) Caso seja afastada a nulidade, requer que, pelos fundamentos
apontados, a defesa seja conhecida e provida, para o fim de determinar o
cancelamento da exigência fiscal, inclusive em relação ao pedido subsidiário
feito pela fiscalização, quanto aos 1/60 avos;
5.45.3 (...) Subsidiariamente, pugna-se pelo cancelamento da infração
relativa à CSLL e pelo cancelamento das multas isoladas;
5.45.4 (...) cancelamento dos juros sobre a multa de ofício dada a ofensa ao
art. 61, parágrafo 3o, da Lei n. 9430;
5.45.5 (...) Para provar os fatos expostos, protesta a impugnante por todas
as provas em direito admitidas, tais como a juntada de documentos e a
realização de diligências;
5.45.6 (...) que as futuras intimações sejam feitas em nome de seus
advogados devidamente constituídos através da anexa procuração, no
endereço a seguir indicado: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 758, 16o
andar, 04542-000, São Paulo – SP”.
Por sua vez, a 1a Turma/DRJ05 entendeu julgar improcedente a impugnação da
Recorrente, cuja decisão restou assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018 e 2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento administrativo de lançamento do crédito tributário deve
observar os preceitos do artigo 142, do CTN, combinado com os preceitos
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
24
constantes dos artigos 9o e 10o do Decreto no 70.235/72. Os casos de nulidade do
auto de infração estão previstos no artigo 59 do Decreto no 70.235/72. Portanto,
ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, não havendo vício no lançamento e nem afronta
ao art. 142, do CTN, quando os fatos que motivaram a autuação estão
precisamente
descritos
no
relatório
de
fiscalização,
demonstrados,
acompanhados da fundamentação legal e efetivado por autoridade competente.

Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
25
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência dar-se-á quando a autoridade julgadora a entender
necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa devem ser
apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, se
relativas a fato ou a direito superveniente ou se destinadas a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. Além destas hipóteses, admite-se a
apresentação da prova na fase recursal, mas apenas quando estas forem
conclusivas na demonstração do fato alegado.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações
sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se
o pedido de endereçamento das intimações ao domicílio profissional do
procurador.
IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDA. LITÍGIO NÃO INSTAURADO.
CONHECIMENTO.
Não se conhece parcialmente da impugnação interposta, em face da ausência de
litígio no tocante às infrações detectadas pela Autoridade Fiscal, em relação as
quais não houve lançamento efetuado por meio de Auto de Infração.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR INEXISTENTE.
A ausência de litígio nos autos, decorrente de ausência de lançamento efetuado
por auto de infração configura a inexistência de interesse de agir do contribuinte.
FALTA DE COMPETÊNCIA DA DRJ.
A competência das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil são
aquelas submetidas ao rito processual do Decreto no 70.235/1972. Não havendo
litígio instaurado sob o referido rito, ausente a competência das DRJs.

Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
26
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018 e 2019
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. APROVEITAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de dedução das despesas de amortização do ágio, prevista no art.
386 do RIR/1999, requer que participe da "confusão patrimonial" as pessoas
jurídicas investidora e investida real. Deve-se consumar a confusão de patrimônio
entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu
causa passam a se comunicar diretamente.
PROPÓSITO NEGOCIAL. ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. APLICABILIDADE.
O instituto do propósito negocial possui previsão no ordenamento jurídico pátrio,
devendo ser aplicado quando da verificação da regularidade das operações
realizadas.
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. EMPRESA VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE.
O ágio transferido para empresa veículo, sem absorção pela investidora original
de parcela do patrimônio da investida ou vice-versa, não pode ser utilizado para
redução da base de cálculo do imposto de renda.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. PARTES RELACIONADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a dedução de amortização de ágio decorrente de transação entre
partes relacionadas. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários
atendam à legislação aplicável, do ponto de vista econômico, a dedutibilidade do
ágio somente é concebível se os atos forem realizados entre partes
independentes, livres de pressões ou outros interesses que não a essência da
transação.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018 e 2019
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL. EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
A adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio
deduzidas indevidamente pela contribuinte encontra amparo nas normas que
regem a exigência da referida contribuição, conforme o item 1 da alínea “c” do §
1o do art. 2o da Lei 7.689/88.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018 e 2019
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
27
incidem juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e
de um por cento no mês de pagamento.
MULTA ISOLADA DE 50% SOBRE A FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. AUSÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
DEFESA PREJUDICADA.
A inexistência física do auto de infração referente à multa isolada de 50% sobre a
falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo estimada nestes
autos, impede a verificação de pressupostos básicos do lançamento de ofício, fato
que prejudica a apreciação da correspondente defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário afirmando que as
alegações constantes do Relatório Fiscal e os fundamentos utilizados pela DRJ para confirmar a
acusação fiscal não procedem, visto que a operação em questão teria sido praticada de forma
regular e com objetivos negociais claros, dentro da estratégia de negócios do Grupo Bradesco.
Ademais, a fiscalização, a despeito de ter feito ilações sobre artificialidade das
operações e planejamento fiscal abusivo, não indicou a existência de fraude, dolo ou simulação, e,
consequentemente, não imputou a multa qualificada nos termos do art. 44, parágrafo 1o, da Lei n.
9430/96.
Nesse contexto, em síntese, as razões recursais foram as seguintes:
a)
A sociedade investida é a Santa Rita, controladora da ZNT, ambas holdings
patrimoniais existentes há mais de 16 anos, utilizadas pelo Sr. Randal (alienante) para gestão de
seu patrimônio, tendo a Santa Rita e a ZNT, inclusive, distribuído JCP em períodos anteriores. O
laudo elaborado pela Ernst & Young e o compromisso de compra e venda de ações não deixam
margem para dúvida acerca do investimento adquirido pela recorrente;
b)
Não há base legal que fundamente a alegação no sentido de que a confusão
patrimonial deva ocorrer entre a adquirente e a suposta “real adquirida”, bastando a absorção do
patrimônio pela adquirente da sociedade na qual a participação societária foi adquirida com ágio;
c)
É nítido o propósito negocial envolvido na criação e manutenção de ambas
as empresas no contexto de gestão patrimonial dos Srs. Zanetti, bem como na incorporação de
ambas pela recorrente dada imposição regulatória pelo Banco Central do Brasil de que fossem
eliminadas da estrutura de controle da Odontoprev;
d)
Ainda que a Santa Rita e a ZNT fossem empresas veículos na acepção de não
serem as “reais adquiridas”, fato é que não há vedação na utilização das estruturas, tal como
reconhecido recentemente pelo STJ e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) em
diversas oportunidades;
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
28
e)
Não há que se falar em ágio interno no caso, dado que o Sr. Randal não tem
relação com o grupo Bradesco, apesar de ter prestado serviços à recorrente em determinado
momento. Ainda que assim não fosse, a vedação pela apuração de ágio entre partes relacionadas
sobreveio após a Lei n. 13973, inaplicável ao presente caso.
Por fim, a Recorrente requereu:
“(...)
4. Pedido Diante do exposto, a recorrente requer o provimento do recurso
voluntário, para o fim de determinar o cancelamento da exigência fiscal.
Requer, outrossim, na eventualidade de restar mantida a autuação, o
cancelamento dos juros sobre a multa de ofício dada a ofensa ao art. 61,
parágrafo 3o, da Lei n. 9430. Ainda que a matéria se encontre sumulada no
âmbito do CARF (Súmula n. CARF 108), há a possibilidade de revisão do enunciado
sumular.
Requer, por fim, que as futuras intimações sejam feitas em nome de seus
advogados devidamente constituídos através da anexa procuração, no endereço a
seguir indicado: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 758, 16o andar, 04542-000,
São Paulo-SP.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, a controvérsia cinge-se aos autos de infração visando à
exigência de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, relativamente aos anos-calendários de 2018 e 2019 sob o entendimento de que o
contribuinte, ora Recorrente, teria realizado deduções indevidas na apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL referentes à amortização de ágio por rentabilidade futura pago na
aquisição de investimentos.
Mencionada glosa do ágio amortizado fundamentou-se no fato de a fiscalização
entender que a pretensão da Recorrente teria sido a aquisição da participação societária na
Odontoprev e não na Santa Rita, de modo que, apesar de a Recorrente ser a real adquirente, a
Santa Rita não seria a “real investida”, razão pela qual não teria ocorrido a necessária confusão
patrimonial entre investidora e investida, requisito exigido pelos arts. 7o e 8o da Lei n. 9532.
Ainda de acordo com a autoridade administrativa:
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
29
 não haveria propósito negocial na utilização das sociedades Santa Rita e
ZNT, uma vez que consideradas enquanto “empresas veículo sem
propósito negocial, exclusivamente, para tentar moldar, sem êxito, às
exigências dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97” pelo AFRFB. A estrutura
seria, portanto, artificial e reveladora de um suposto planejamento
tributário abusivo;
 a operação teria se dado entre partes relacionadas, uma vez que, em 2009,
o Sr. Randal e a Recorrente eram sócios na Odontoprev, bem como
mantinham relação contratual na prestação de serviços de administração
da companhia. Desta forma, em 14.10.2013, o alienante (Sr. Randal) seria
ao mesmo tempo sócio da adquirente (principal acionista na Odontoprev)
e seu administrador;
 em decorrência do cenário traçado pelo AFRFB, a despesa seria indedutível
para fins de IRPJ e CSL, nos termos do art. 299 do Decreto n. 3000, de
26.2.1999 (“RIR/99”), correspondente ao art. 311 do Decreto n. 9580, de
22.11.2018 e, que, a amortização fiscal do ágio em dezembro de 2019
teria se dado ao arrepio do limite disposto pela Lei n. 9532, tendo ocorrido
suposta amortização a maior no Ano-calendário em questão.
A DRJ, após exame da impugnação ofertada pela Recorrente, manteve o
lançamento de ofício em sua totalidade (Auto de Infração relativo ao IRPJ no valor de R$
29.766.082,73 e Auto de Infração relativo à CSLL no valor de R$ 19.347.953,77), inclusive a
manutenção da Multa de Ofício 75%), contudo, deixou de conhecer a impugnação no que diz
respeito (i) à ausência de lançamento de multa isolada por ausência de recolhimento de
estimativas mensais e (ii) suposta inobservância da amortização fiscal do ágio em referência à
razão de 1/60 avos.
Em sede recursal, defendeu a Recorrente a legalidade da operação no sentido de
não ser possível prevalecer a tese da fiscalização e o entendimento esposado pela DRJ, sob o
argumento de que os requisitos para tanto foram devidamente cumpridos pela Recorrente, vez
que houve a confusão patrimonial entre a adquirente (Recorrente) e a sociedade na qual a
participação societária foi adquirida com ágio, qual seja, a Santa Rita, inexistindo amparo legal na
interpretação fiscal de que a Recorrente teria que ter absorvido o patrimônio da “real investida”,
Odontoprev.
Para a Recorrente, a alegação de ausência de propósito negocial não subjaz a uma
análise pormenorizada dos fatos e da documentação acostada pela recorrente uma vez que (a) as
holdings Santa Rita e ZNT cumpriam suas funções no âmbito da esfera patrimonial do Sr. Randal;
(b) não havia qualquer relação entre as holdings e a recorrente; e (c) a incorporação da ZNT pela
Santa Rita e posterior incorporação da Santa Rita pela recorrente foi motivada por determinação
do BACEN.
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
30
O ponto central da discussão, assim, diz respeito à regularidade do procedimento
adotado pela Recorrente de promover o aproveitamento tributário, nos anos calendários de
2018 e 2019, de despesas oriundas da amortização de ágio. O aludido aproveitamento se deu
por meio da dedução das referidas despesas nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
O presente processo é correlacionado com outros dois feitos, também decorrentes
de autos de infração para a glosa de amortizações fiscais de ágio, mas para nos anos de 2017 (PAF
no 10166.720845/2022-08 – mesma matéria tratada nos autos) e 2019 e 2020 (PAF no
16327.721334/2024-531).
Ocorre que, em 28 de janeiro de 2025, foi julgado, por este Tribunal, o PAF n.
10166.720845/2022-08. Colaciona-se abaixo a ementa do Acórdão no 1401-007.370, proferido
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. INOCORRÊNCIA.
Restou evidenciado no caso concreto a existência razões extra tributárias
relevantes e propósito negocial. Não se verifica atipicidade da forma jurídica
adotada em relação ao fim, ao intenso prático visado, tampouco adoção de forma
jurídica anormal, atípica e inadequada.
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s) adquirido(s) com
pagamento de ágio legítimo, então surgidos de transações entre partes
independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de verdadeiro propósito
negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização fiscal do ágio, nos termos do
disposto no art. 386 do RIR/99 (art.7o da Lei 9.532/97).
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DEDUTIBILIDADE.
Não tendo sido trazida pelo fisco qualquer irregularidade na formação dos ágios
em questão, o contribuinte faz jus à dedutibilidade de acordo com a combinação
do art. 386 com o art. 250, I, todos do RIR/99.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. USO DE ALEGADA EMPRESA VEÍCULO.
Em regra, é legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de amortização de
ágio efetivamente pago entre partes independentes. A circunstância de a
reorganização societária de que tratam os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
ter sido realizada por meio de empresa veículo não prejudica o direito do
contribuinte, ante o fato incontroverso de que dessa reorganização não surgiu
novo ágio ou economia de tributos distinta daquela prevista em lei.

1 A duplicidade do lançamento relativo ao ano de 2019 é ponto tratado nos autos do PAF n. 16327.721334/2024-53.
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
31
UTILIZAÇÃO DE ALEGADA EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei n°
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa
que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa). O uso
de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos provenientes
do exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em seguida, ser
incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o aproveitamento
fiscal do ágio, não caracteriza simulação, de modo que é indevida a tentativa do
fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes.
No caso concreto, as holdings caracterizadas como empresas-veículo possuíam
cerca de 16 anos de existência, cujas finalidades empresariais eram aquisição de
participação societárias, e efetivamente exerceram sua atividade.
Recurso Voluntário provido.”
Segundo a ementa transcrita, a posição deste Tribunal, ao analisar a mesma
situação fática e acusações tratadas no vertente processo, porém, relativamente ao Ano-
calendário de 2027, por reconhecer a correção do ágio e, consequentemente, cancelar
integralmente as glosas fiscais.
Houve, portanto, o expresso reconhecimento acerca da regularidade das empresas
Santa Rita e ZNT, que desenvolviam atividade típica de holding, há cerca de 16 anos quando do
momento fiscalização, inclusive, tendo remunerado seus acionistas com o pagamento de JCP:
“Analisando o processo, porém, não vislumbro artificialismos na
constituição e no funcionamento dessas pessoas jurídicas. Tal como foi
demonstrado pelo Recorrente em seu recurso, tratava-se de duas empresas
regulares e ativas, cujo objeto social era principalmente a participação societária
em outras sociedades, ou seja, holdings:
(...)
Portanto, as empresas desenvolviam atividades tipicamente de holdings,
por meio das quais o Sr. Randal Luiz Zanetti administrava e controlava suas
participações societárias na Odontoprev e cuja existência tinha cerca de 16 anos
de trajetória empresarial no momento da operação.
(...)
Em resumo: eram holdings válidas, estando regularmente constituídas e
operando dentro de seus propósitos institucionais, controlando a Odontoprev
muitos anos antes e por longo período de tempo contínuo.” (Grifei)
Por conseguinte, a decisão mencionada afastou também a alegação de que seriam
meras “empresas de prateleira” ou de “duração efêmera” criadas apenas para gerar supostas
despesas criadas de forma artificial, inexistindo, dessarte, propósito negocial:
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
32
Perfeitamente cabível tal raciocínio quando a empresa teve duração efêmera, ou
quando há empresas criadas imediatamente antes das operações que geram o
ágio, ou ainda quando nada parece ligar, do ponto de vista contextual e negocial,
as pessoas jurídicas envolvidas na reestruturação. Essas situações, porém, não
estão presentes nesse caso, pois a estrutura com as holdings durou bastante
tempo - aproximadamente 16 anos - até a aquisição e a incorporação da
Odontoprev.” (Grifei)
Igualmente, houve o reconhecimento (i) da expertise do Sr. Randal como elemento
relevante ao caso; (ii) da existência de claro propósito negocial nas operações societárias
analisadas; e (iii) da sequência de operações em decorrência de determinações do Banco Central,
todos elementos questionados pela fiscalização para fins de questionar a validade do ágio:
“Ademais, as holdings estavam muito pautadas e ordenadas pela expertise e a
atuação do Sr. Randal na gestão patrimonial. Esse é um dos aspectos que parece
evidenciar, além do pleno e consolidado desempenho das holdings, a presença de
propósito negocial que foi considerado ausente pela DRJ. Tanto havia um projeto
empresarial que, como se observa nos autos, mesmo quando, em 2009, o Sr.
Randal passou a ser um sócio minoritário da Odontoprev (detendo apenas a
participação de 7,56% após o IPO de 2006) continuou a exercer a administração
das empresas em função justamente de seu know-how na área, conforme mostra
o contrato de gestão às e-fls. 434/441.
Avançando na análise, também é possível observar uma concatenação dos
acontecimentos e eventos societários que tudo levam a crer que as operações
tinham um sentido empresarial e uma lógica negocial.
(...) Contudo, o que se observa é que a constituição e a manutenção das empresas
Santa Rita e da ZNT estão plenamente inseridas no contexto de gerenciamento do
patrimônio do Sr. Randal Luiz Zanetti desde 1998 e que apenas em 2013 foi
entabulada a negociação para viabilizar a aquisição da participação societária
pretendida pela Recorrente na Santa Rita. Anteriormente a isso, não havia
relação da Recorrente com as demais empresas, as quais desempenhavam seus
próprios papeis e objetivos empresariais, por isso sendo descabido o
entendimento da DRJ e da Fiscalização de que tais sociedades foram utilizadas
apenas com o único propósito de viabilizar a operação que deu origem ao ágio.
Some-se ainda que nesse caso a incorporação da ZNT pela Santa Rita, bem como
da Santa Rita pela Recorrente decorre de imposição regulatória do Banco
Central (conforme justificativas da incorporação de e-fls. 406/408 e 423/42). Isso
mostra que havia muitas outras motivações em cada perna da operação
(regulatórias, negociais, etc), além das tributárias.” (Destaquei)
Quanto à alegação da existência de negociação entre partes relacionadas, assinala a
referida decisão que, apenas com a Lei no 12.973/14, esse passou a ser ponto debatível. E, ainda
que o fosse debatido para a operação em comento, não seria caso de transação entre partes
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
33
relacionadas, eis que “a Fiscalização só concluiu que o eram, pois se equivocou fazendo essa
análise entre a Recorrente e a Odontoprev, em vez de fazê-la entre a Recorrente e a Santa Rita”.
Em tempo, no tocante à alegação de tese do real adquirente/real investida,
constatou o r. acórdão que não há base legal que permita a aplicação do argumento como
requisito legítimo e válido. Todavia, ainda que esse fosse um requisito a ser observado, “neste
caso a adquirida foi a Santa Rita, holding constituída, como já o mencionamos, desde o final da
década de 90. O próprio laudo da EY, a propósito, atesta que a rentabilidade esperada é fruto
dos dividendos que a Santa Rita poderia gerar”.
Por fim, restou afastada a aplicação do art. 299 do RIR. Mas, ainda que aplicável
fosse, “teriam sido preenchidos os requisitos estabelecidos naquela norma, atendendo-se à
característica de despesas usuais, normais e necessárias às atividades de uma empresa para que
sejam dedutíveis. A despesa seria consubstanciada na aquisição do investimento pela
Recorrente com o objetivo de aumentar a sua participação na Odontoprev e, assim, aumentar
seus próprios lucros, não tendo sido identificada, na avaliação feita por essa Relatora, qualquer
irregularidade ou invalidade nas operações”.
Neste cenário, por concordar com o teor do Acórdão no 1401-007.370 (de relatoria
da Conselheira Andressa Paula Senna Lísias) e por se tratar de matéria análoga a ora em discussão
diferenciando-se tão somente os anos-calendários, adoto seus fundamentos como minhas razões
de decidir, nos seguintes termos:
(...)
“Mérito – dedutibilidade da amortização do ágio
Para balizar a decisão, de início vale lembrar que nessa discussão não estão
presentes discussões sobre o pagamento do ágio (feito em dinheiro, tendo havido
o necessário sacrifício financeiro) nem sobre a validade, contemporaneidade e
metodologia do laudo de rentabilidade futura.
A validade jurídica e a licitude de todas as operações realizadas pela
Recorrente também não são questionadas no presente lançamento. Nenhuma
delas foi desconsiderada ou invalidada.
Antes de adentrar a análise do caso, friso que os fatos tratados no presente
processo são anteriores à Lei no 12.973/2014, incidindo, portanto, o art. 20 do
Decreto-lei n. 1598/77, bem como os art. 7o e 8 da Lei n. 9532/97 e art. 386 com o
art. 250, I, todos do RIR/99.
Primeiramente, enfrento o ponto da acusação relacionado à efetiva
existência das empresas envolvidas, bem como da presença de propósito negocial
nas operações societárias que deram origem às deduções indevidas na apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL referentes à amortização de ágio por
rentabilidade futura pago na aquisição de investimentos.
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
34
A Fiscalização alega e a DRJ concorda que o Recorrente teria utilizado, sem
qualquer propósito negocial, de duas empresas ‘de prateleira’ como
intermediárias de referida compra, as quais, desde sua constituição, nunca
haviam praticado qualquer ato operacional ou mercantil, nunca haviam possuído
estrutura física ou empregado, quaisquer funcionários, mas que detinham, como
único ativo relevante e exclusiva participação societária, as pretendidas ações
ordinárias da companhia OdontoPrev S/A. Essas duas empresas são: SANTA RITA
DE CÁSSIA EMPREENDIMENTOS S/A e ZNT EMPREENDIMENTOS S/A.
Isto é, segundo a visão fiscal e a DRJ, por se tratar de pessoas jurídicas sem
atividade operacional, seriam ‘empresas de prateleira’ desprovidas de qualquer
outro propósito negocial, tratando-se de empresas- veículo utilizadas para
aquisição do respectivo investimento.
Analisando o processo, porém, não vislumbro artificialismos na constituição
e no funcionamento dessas pessoas jurídicas. Tal como foi demonstrado pelo
Recorrente em seu recurso, tratava-se de duas empresas regulares e ativas, cujo
objeto social era principalmente a participação societária em outras sociedades,
ou seja, holdings:
Contrato social de e-fls: 444:
SANTA RITA DE CÁSSIA EMPREENDIMENTOS S/A

Contrato social de e-fls 493:
ZNT EMPREENDIMENTOS S/A:

Na 1a alteração do contrato social da ZNT em 2004, nota-se que essa
empresa recebeu da Santa Rita as ações da OdontoPrev por meio de aumento de
capital. Assim, o Sr. Randal Luiz Zanetti passou a ser o proprietário de 99,98% do
capital social de Santa Rita, que, por sua vez, passou a deter 100% do capital de
ZNT, a qual se tornou então a nova proprietária da participação do Sr. Randal na
OdontoPrev (e-fls. 401/401).
Portanto, as empresas desenvolviam atividades tipicamente de holdings,
por meio das quais o Sr. Randal Luiz Zanetti administrava e controlava suas
participações societárias na Odontoprev e cuja existência tinha cerca de 16 anos
de trajetória empresarial no momento da operação.
É, a propósito, o que destaca o Recorrente em seu recurso (e-fls.
1970/1971) e que abaixo reproduzo ipsis litteris:
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
35
“Conforme exposto, a estrutura de controle da Odontoprev por meio
de holdings foi constituída pelos Srs. Zanetti em 1998, ou seja, mais de 16
anos antes da aquisição e incorporação dessa empresa, elemento este
também desconsiderado pela DRJ.
Esse aspecto, por si só, rechaça qualquer alegação de ausência de
propósito negocial, seja porque a constituição da estrutura foi realizada por
terceiros, seja porque o lapso temporal evidencia que não houve intenção
de obtenção de vantagem tributária, por parte dos envolvidos. Trata-se, na
verdade, de estrutura societária lícita e comumente utilizada por pessoas
naturais na gestão de patrimônio, notadamente para a gestão de
investimentos operacionais, como no caso vertente.
Ademais, a ZNT, também constituída em 1998 pelos Srs. Zanetti,
recebeu as ações da Odontoprev antes de titularidade da Santa Rita apenas
em 2004, cerca de seis anos após a sua criação, demonstrando que as
sociedades não surgiram com o único intuito tido como forjado pelo AFRFB
de alocação exclusiva da participação societária detida pelo Sr. Randal na
Odontoprev ou de veículo para a operação em questão.
O que se verifica, no caso concreto, é a existência de estrutura criada,
pelo alienante, Sr. Randal, que perdurou por mais de 16 anos, para gestão
de seu patrimônio relacionado às ações da Odontoprev, inexistindo
qualquer relação desta estrutura com a recorrente até 2013, momento da
celebração do compromisso de compra e venda de ações.”
Verdade seja dita que analisando as DIPJ de 2004-2013 (e-fls 617/1025),
relativamente à empresa Santa Rita, nota-se na Ficha 05A - Despesas
Operacionais - PJ em Geral que não há funcionários e os encargos em geral
decorrentes dos vínculos com empregados (salários, ordenados, provisão com
férias e 13o salário, assistência médica, etc), e na Ficha 37A - Passivo - Balanço
Patrimonial não há salários a serem pagos. Da mesma forma acontece com a
empresa ZNT (e-fls. 1050/1455).
No entanto, esse fato, visto isoladamente, não é determinante no contexto
das operações ora analisadas. É de se estranhar que uma empresa não tenha nem
mesmo um ou outro empregado em se tratando de uma comercial ou um
industrial, mas isso é muito factível e verossímil em se tratando de holdings, cuja
missão é apenas participar de outras sociedades, e não circular bens ou prestar
serviços. Nessa linha, lembro os ensinamentos de Modesto Carvalhosa,
demonstrando que as funções e as atividades das holdings são diversas das
empresas que praticam operações comerciais, pois no caso daquelas, diferente
destas, só há administração do patrimônio que consiste em ações de outras
companhias:
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
36
“A entidade econômica concentracionista, que surge das coligações e
do controle de outras sociedades, encontram na holding o instrumento
fundamental de sua organização.
As holdings são sociedades não operacionais que têm seu patrimônio
composto de ações de outras companhias. São constituídas ou para o
exercício do poder de controle ou para a participação relevante em outras
companhias, visando, nesse caso, constituir a coligação.
Em geral, essas sociedades de participação acionária não praticam
operações comerciais, mas apenas a administração de seu patrimônio.
(...)Tem assim a sociedade holding como característica diferencial e objetivo
principal a participação relevante em uma atividade econômica de
terceiros, em vez do exercício de atividade produtiva ou comercial.
Possui como características principais: ter seu patrimônio formado de
ações emitidas por outras companhias, exercer o controle sobre elas ou
delas participar em caráter permanente, com investimento relevante no seu
capital. Assim, o objeto social da holding é sempre o de participar do capital
de outra sociedade, como controladora ou investidora (coligação)”2.
Assim, considerando que o escopo social das duas pessoas jurídicas – Santa
Rita e ZNT - era a participação societária em outras empresas desde 1998, e que a
concretização dessa atividade é fato incontroverso, pode-se concluir que ambas
perseguiam seus objetivos negociais e empresariais muitos anos antes das
aquisições e incorporações em 2014 que culminaram no ágio amortizado no Ano-
calendário de 2017.
Em resumo: eram holdings válidas, estando regularmente constituídas e
operando dentro de seus propósitos institucionais, controlando a Odontoprev
muitos anos antes e por longo período de tempo contínuo.
Por todo esse contexto, é difícil compreender com base em que a D.
Fiscalização teria concluído serem Santa Rita e ZNT “empresas de prateleiras”,
como se fossem apenas pessoas jurídicas esvaziadas e desprovidas de qualquer
atividade efetiva, criadas apenas para gerar as supostas “despesas criadas de
forma artificial”, não havendo, assim, propósito negocial nas operações em
questão.
Perfeitamente cabível tal raciocínio quando a empresa teve duração
efêmera, ou quando há empresas criadas imediatamente antes das operações
que geram o ágio, ou ainda quando nada parece ligar, do ponto de vista
contextual e negocial, as pessoas jurídicas envolvidas na reestruturação. Essas
situações, porém, não estão presentes nesse caso, pois a estrutura com as
holdings durou bastante tempo - aproximadamente 16 anos - até a aquisição e a
incorporação da Odontoprev.

2 Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. V. 4. Tomo II. São Paulo: Saraiva, 1998. pp. 14/15.
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
37
Outros fatores a confirmar que as empresas não eram de “prateleira” ou
meras intermediárias/veículos são: a) em 2009, no momento em que a ora
Recorrente se associa à Odontoprev, o acordo de acionistas foi firmado com a ZNT
e o Sr. Randal (e-fls. 202/221), mostrando a existência da holding; b) e o fato de
que a Santa Rita e a ZNT remuneram seus acionistas com pagamento de JCP em
momentos anteriores (e-fls. 491 e 555) às operações ora analisadas.
Ademais, é sempre importante reafirmar que o fato de serem holdings, por
si só, não invalida a estrutura do investimento. Isso porque (i) a uma, a lei das S.A
legitima esse perfil societário, pois o art. 1o, parágrafo 3o, da Lei n. 6404/76,
dispõe que “a companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades;
ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de
realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais”; e (ii) como se
observa no TVF, não há no caso nenhuma acusação nem prova de dolo, fraude ou
simulação; tanto que não se impôs multa qualificada.
Sobre esse ponto, há posicionamentos neste C. CARF no sentido de que a se
a holding desempenha a função a que se destina – de administrar participações
societárias – não pode, apenas e tão-somente em função de ser holding, ser tida
como empresa inexistente ou empresa casca (Acórdão no 1402-003.978 – 1a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 17 de julho de
2019, Rel. Caio Cesar Nader Quintella).
E também neste C. Colegiado:
HOLDING. EMPRESA VEÍCULO. PROPÓSITO NEGOCIAL. AQUISIÇÃO.
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO. RECURSOS DE TERCEIROS.
O Fundo de Investimento em Participação (FIP) não pode contrair
empréstimos, de forma que a utilização de sua controlada (empresa
holding)para aquisição de participação societária, com grande parte dos
recursos serem provenientes de terceiros (financiamento bancário do
exterior e emissão de debentures) revela um propósito negocial específico e
dentro de um amplo contexto operacional/societário de um grupo
econômico.
Incabível, no caso dos autos, de se atribuir à holding a pecha de empresa
veículo e/ou falsa adquirente, uma vez que o ágio surgido na operação de
aquisição foi legítimo, assim como foram os atos posteriores que resultaram
na sua dedutibilidade fiscal.
Constatada a legitimidade das operações de aquisição e incorporação,
restam canceladas as demais infrações apontadas nos autos de infração de
IRPJ e de CSLL.”
(Acórdão 1401-006.922 – Sessão de 09/04/2024 - Rel. Cons. Cláudio
Camerano)
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
38
Não bastasse isso, em termos de ônus probatório, para caracterizar
empresa de prateleira / empresa veículo, a Fiscalização precisaria ter provado que
as pessoas jurídicas existiam apenas no papel, ou seja, de que elas efetivamente
nunca atuaram como pessoas jurídicas, sujeitos de deveres e obrigações (ou de
que apenas assim atuaram com relação à operação societária que se pretende
descaracterizar, no caso, a aquisições que deram origem aos ágios). Isto é, para
que esse tipo de acusação prevalecesse, seria necessário que o auto de infração
provasse a existência meramente formal das holdings em questão no momento
da geração do ágio, o que não houve nesse caso.
Aliás, como se vê no TVF, não houve sequer investigação aprofundada
sobre a materialidade das pessoas jurídicas ditas "veículo" e de “prateleira”,
apenas afirmando superficialmente que não havia funcionários nem sede bem
como atividade operacional nas holdings. Trata-se de uma premissa de abertura
do TVF, desacompanhada de demonstrações e evidências probatórias.
Ademais, as holdings estavam muito pautadas e ordenadas pela expertise e a
atuação do Sr. Randal na gestão patrimonial. Esse é um dos aspectos que parece
evidenciar, além do pleno e consolidado desempenho das holdings, a presença de
propósito negocial que foi considerado ausente pela DRJ. Tanto havia um projeto
empresarial que, como se observa nos autos, mesmo quando, em 2009, o Sr.
Randal passou a ser um sócio minoritário da Odontoprev (detendo apenas a
participação de 7,56% após o IPO de 2006) continuou a exercer a administração
das empresas em função justamente de seu know-how na área, conforme mostra
o contrato de gestão às e-fls. 434/441.
Avançando na análise, também é possível observar uma concatenação dos
acontecimentos e eventos societários que tudo levam a crer que as operações
tinham um sentido empresarial e uma lógica negocial.
Lembro que, em sentido oposto, do ponto de vista da D. Autoridade e da
DRJ, as estruturas careceriam de propósito negocial uma vez que tiveram “como
único papel, em toda a sequência dos atos descritos nesse processo, permitir a
execução de um planejamento tributário abusivo e a obtenção de uma vantagem
fiscal indevida”. Contudo, o que se observa é que a constituição e a manutenção
das empresas Santa Rita e da ZNT estão plenamente inseridas no contexto de
gerenciamento do patrimônio do Sr. Randal Luiz Zanetti desde 1998 e que apenas
em 2013 foi entabulada a negociação para viabilizar a aquisição da participação
societária pretendida pela Recorrente na Santa Rita. Anteriormente a isso, não
havia relação da Recorrente com as demais empresas, as quais desempenhavam
seus próprios papeis e objetivos empresariais, por isso sendo descabido o
entendimento da DRJ e da Fiscalização de que tais sociedades foram utilizadas
apenas com o único propósito de viabilizar a operação que deu origem ao ágio.
Some-se ainda que nesse caso a incorporação da ZNT pela Santa Rita, bem
como da Santa Rita pela Recorrente decorre de imposição regulatória do Banco
Central (conforme justificativas da incorporação de e-fls. 406/408 e 423/42). Isso
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
39
mostra que havia muitas outras motivações em cada perna da operação
(regulatórias, negociais, etc), além das tributárias.
Portanto, na visão desta Relatora, as razões da sequência de operações
passam longe de ser de natureza exclusivamente fiscal visando tão só à economia
de tributos, o que repele a configuração de planejamento tributário abusivo.
Um outro ponto controvertido é que o ágio supostamente não seria
derivado de uma aquisição entre terceiros independentes, havendo transação
intragrupo.
Acerca disso, importa notar que foi somente com a Lei 12.973/14, que
passou a definir como "partes vinculadas", o que não existia a época dos fatos –
as aquisições datam de 2013, não podendo haver nesse caso aplicação retroativa.
Além de que, no fundo, as partes não eram ligadas, e a Fiscalização só concluiu
que o eram, pois se equivocou fazendo essa análise entre a Recorrente e a
Odontoprev, em vez de fazê-la entre a Recorrente e a Santa Rita.
Por fim, outro fundamento controvertido é no sentido de que a real
investida não teria sido a Santa Rita, mas sim, a Odontoprev, entendimento que
se amparou de certa forma no laudo elaborado pela Ernst & Young (e-fls.
333/385) no qual haveria menção no sentido de que a intenção da Recorrente
teria sido a aquisição de participação societária da Odontoprev.
O primeiro ponto é que as teses do real adquirente ou real investida e afins,
que buscam limitar o direito à dedução fiscal do ágio, não tem base legal e não
podem ser aplicadas como se figurassem entre os requisitos legítimos e válidos
que devem ser preenchidos, especialmente antes da Lei 12.973/14.
De todo modo, ainda que assim não fosse, neste caso a adquirida foi a
Santa Rita, holding constituída, como já o mencionamos, desde o final da década
de 90. O próprio laudo da EY, a propósito, atesta que a rentabilidade esperada é
fruto dos dividendos que a Santa Rita poderia gerar. É o que se extrai das
considerações gerais no sumário executivo do laudo EY às e-fls 288:
“Conforme solicitação da Bradesco Saúde, a EY elaborou uma avaliação
econômico-financeira de 100% das ações da Holding Santa Rita, na data-
base de 30 de junho de 2013, a qual foi baseada na metodologia do Fluxo
de Caixa Descontado (FCD), ajustado por ativos e passivos não operacionais
da Santa Rita e de suas controladas na data-base, levando em
consideração o fluxo de dividendos futuro/rentabilidade futura esperada
para a Holding Santa Rita em relação aos investimentos que a mesma
possui nas empresas ZNT, Odontoprev e BB Dental.” (destacamos)
Também o compromisso de compra e venda às e-fls 216/217 demonstra o
interesse do Recorrente na empresa Santa Rita:
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
40

Logo, tendo havido a unificação patrimonial entre a Recorrente e a
adquirida Santa Rita nos termos do art. 386 do RIR/99, não há anormalidades na
amortização fiscal do ágio apurado, inclusive porque as operações societárias
foram todas consideradas lícitas, não tendo nenhuma delas sido desconsideradas
ou invalidadas juridicamente.
Assim, a amortização fiscal do ágio, em todo esse contexto, está acertada e
dentro das normas aplicáveis, respeitando aos artigos 385 e 250, I do RIR/99
aplicáveis aos fatos, o que é mais uma razão para reformar o acórdão recorrido.
Consigno, para ultimar a análise, que, diferentemente da D. Fiscalização,
não me parece que o art. 299 do RIR/99 (dedutibilidade de despesas) seria
aplicável à espécie. Porém, ainda que se aplicasse, considero que teriam sido
preenchidos os requisitos estabelecidos naquela norma, atendendo-se à
característica de despesas usuais, normais e necessárias às atividades de uma
empresa para que sejam dedutíveis. A despesa seria consubstanciada na aquisição
do investimento pela Recorrente com o objetivo de aumentar a sua participação
na Odontoprev e, assim, aumentar seus próprios lucros, não tendo sido
identificada, na avaliação feita por essa Relatora, qualquer irregularidade ou
invalidade nas operações.
Ressalvo, ainda, o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os
argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da
lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o
seu livre convencimento, baseado na legislação que entender aplicável ao caso
concreto. Aliás essa é a posição predominante no STJ:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.” STJ. 1a Seção.
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.419 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720920/2023-08
41
EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada
do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
Assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento de IRPJ.
Auto De Infração CSLL
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos
lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando
houver razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Assim, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento do auto de infração reflexo de CSLL, uma vez que os
lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
É como voto.”
Conclusão e dispositivo
Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso
Voluntário, DANDO-LHE PROVIMENTO para cancelar os lançamentos de IRPJ e
CSLL relativamente à amortização das despesas de ágio.”
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar os autos de infração.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 2294
DF CARF MF
Original